Tribunal: TJSP
Processo: 1527450-11.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de tal vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1527450-11.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado NST - TERMINAIS E
LOGÍSTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1527450-11.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No : 37971
EMB.DECL N.: 1527450-11.2017.8.26.0562/50000
COMARCA : SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inexistência de tal vício
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SANTOS contra o v. Acórdão de fls. 133/ss, assim ementado:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIIDADE IPTU, exercício de 2012 Município de Santos Alegada
suspensão da exigibilidade do crédito por decisão proferida em mandado de
segurança
Não ocorrência
Créditos tributários discutidos na ação
mandamental que se referem a exercícios distintos
Súmula 239 do STF

Prescrição antes do ajuizamento da ação
Ocorrência
Ausência de causa
suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional
Sentença mantida

RECURSOS IMPROVIDOS.

2. Alega a parte embargante omissão, aos seguintes
argumentos, em síntese: que a turma julgadora não se atentou para a parte
dispositiva da sentença, que determinou que o Município se abstivesse de
realizar lançamentos em relação a exercícios futuros; que em razão de tal
decisão o Município nada fez além de respeitar decisão judicial, promovendo a
cobrança apenas ao conseguir reverter a decisão; que estava suspensa a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, IV, c.c 174, ambos do CTN. Por
fim, pretende prequestionar a matéria em discussão.
3. Em razão do pedido de atribuição de efeito infringente ao
recurso foi concedido ao Município oportunidade de se manifestar (fls. 08/ss), nos
termos do art. 10 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1527450-11.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
3
É o relatório.
4. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.
Com efeito, este Colegiado houve por bem reconhecer que a
alegação do ente público de que a exigibilidade do crédito em questão estaria
suspensa não se sustenta, uma vez que o mandado de segurança impetrado pela
embargada (ação no 0002725-81.2007.8.26.0562) teve como objeto obstar o
pagamento do IPTU e das penalidades decorrentes do inadimplemento em
relação ao exercício de 2007.
Por essa razão, como observado no acórdão, a decisão
proferida naqueles autos não influiu na exigibilidade do crédito tributário de IPTU
do exercício de 2012, consoante entendimento consolidado pela súmula 239 do
STF.
Irrelevante, sobretudo em razão da aplicação da súmula, o
fato de que na parte dispositiva da sentença constava rubrica acerca da extensão
para exercícios futuros. De qualquer modo, entendendo o Município que tal
limitação extrapolava o pedido inicial ou que impedia o exercício de atividade
administrativa essencial para a cobrança do crédito nada obstante a discussão
do tema em tribunais superiores caberia apresentar os recursos cabíveis para
impugnar tal decisão.
Além disso, a aplicação dos artigos 174 e 151 do CTN são
aplicáveis a créditos já constituídos, não podem ser aplicáveis a expectativa da
constituição de crédito, que, aliás, estariam sujeito a prazo decadencial cuja
contagem não se suspende ou se interrompe. Caberia, em outras palavras, ao
Município constituir os créditos e a eles incluir rubrica acerca da suspensão da
exigibilidade, o que seria suficiente para cumprir a decisão judicial que, segundo
sustenta, atribuiu efeito suspensivo a exercícios posteriores.
O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a
matéria por meio da interposição de embargos declaratórios, o que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1527450-11.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
4
admitir. Eventual insurgência demanda o manejo de recurso apropriado para tal
finalidade.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator